Tribunal: STF
Processo: HC 209878
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2021, por Arthur Henrique da Silva e outra, advogados, em benefício de Willames Aguiar Silva, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 10.8.2021, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 658.911/PE:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A ORDEM. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO QUE CONTA COM 5 APELANTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação. 2. No caso, a sentença condenatória foi proferida em 13/9/2019, o processo remetido ao Tribunal para julgamento da apelação em 25/10/2019, distribuído em 11/11/2019, concluso ao Relator em 24/4/2020, redistribuído prevento ao Desembargador na data de 21/8/2020 e recebido em 2/9/2020. 3. Embora se verifique certa dilação no trâmite da apelação, não vislumbro qualquer desarrazoabilidade, sobretudo porque o feito é complexo e, conforme assinou o parecerista, envolve 5 pacientes condenados a longas penas pela prática de roubo majorado e do crime previsto no art. 2º, da lei 12.850/13, destacando-se ainda, que há se ponderar o contexto de pandemia que estamos vivenciando e as dificuldades geradas pela situação (fl. 109). 3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 3).



    2. Afirmam os impetrantes excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória do paciente, proferida em 2.9.2019.



    Narram que, em 25.10.2019, o recurso foi distribuído no Tribunal de Justiça de Pernambuco e, pelo que se alega, “até a presente data não foi julgado”.



    Salientam que “a defesa nada fez para procrastinar o feito, muito pelo contrário, apresentou o recurso e aguarda com ansiedade o seu julgamento, a fim de demonstrar que a condenação é injusta e foge da realidade processual apresentada nos autos”. 



    Asseveram “encontra(r)-se o paciente preso, aguardando o trâmite processual, há quatro anos e quatro meses”, o que configuraria flagrante ilegalidade. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “1) A concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução ainda não se findou, apesar da prisão ter ocorrido em AGOSTO DE 2017 o que perdura até os dias atuais no aguarde do JULGAMENTO DA APELAÇÃO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL. 



    2) - Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E CONSEQUENTEMENTE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE PELA OCORRÊNCIA NITIDA E INEGAVEL DE EXCESSO DE PRAZO, NOS TERMOS DO ARTIGO 648, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada do extrato de andamento processual e da integralidade dos autos da ação penal, elementos imprescindíveis à análise do alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação defensiva, principalmente porque, na decisão impugnada, menciona-se a complexidade do feito originário.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora